Tribunal: STF
Processo: ARE 1474391
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9º, VII, DA LEI Nº 8.429/92. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DESPROPORCIONAL AO CARGO DO AGENTE PÚBLICO. Procedimento Investigatório instaurado para apurar o caso da “Máfia dos Fiscais do ISS”. Delação premiada que apontou o réu como um dos auditores fiscais envolvidos. Deflagração de sindicância para apuração dos fatos. Embora o réu tenha sido absolvido em relação à imputação de participação na denominada “máfia do ISS”, o Inquérito Administrativo confirmou que ele: i) omitiu bens de suas declarações, ii) realizou movimentação financeira a descoberto nos exercícios de 2010 a 2013 e iii) não comprovou a origem dos recursos utilizados para a compra de um imóvel. Sentença de procedência na origem. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. 1. Justiça gratuita concedida somente para interposição da apelação do réu (art. 98, § 5º, do CPC). 2. Preliminares afastadas: a) Ausência de violação ao art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92. b) Condenação do autor que não se pautou exclusivamente na delação premiada realizada por ex-auditor, havendo acervo probatório robusto da ocorrência dos atos de improbidade. c) Quebra de sigilo fiscal regular, observando-se o disposto no art. 198, §1º, II do Código Tributário Nacional. Declarações fornecidas que não continham qualquer identificação da origem ou dos beneficiários das operações bancárias, limitando-se a informar apenas os valores de movimentação financeira. d) Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Decadência e prescrição não configuradas. 3. Mérito. Conduta praticada pelo réu que se amolda ao tipo do art. 9º, inciso VII, da Lei 8.429/92. Comprovação segura nos autos da desproporcionalidade entre a renda recebida pelo servidor público e a sua evolução patrimonial. Tratando-se de apuração de enriquecimento ilícito, caberia ao agente público investigado produzir prova irrefutável da origem lícita e regular do seu patrimônio, o que não fez. Penalidades aplicadas em primeiro grau razoáveis e condizentes com o ato ímprobo praticado. Afastada a pretensão do Município de majorar a multa civil e aplicar a pena de suspensão dos direitos políticos, inadequada ao caso concreto. Juros e correção monetária incidentes sobre o valor devido calculados de acordo com o Tema nº 810 do STF, consoante decidido em primeiro grau, em observância ao princípio da isonomia. Sentença inteiramente mantida. Recursos de apelação não providos.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, incisos XXXV, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela “negativa de seguimento ao recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca declarar a nulidade do processo que condenou o recorrente por improbidade administrativa. 1. Necessário exame da legislação infraconstitucional. 2. Ausente prequestionamento da matéria. 3. Apresentados argumentos genéricos acerca da Repercussão Geral. 4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Por fim, o recurso extraordinário não traz argumentação concreta quanto a possibilidade viável de repercussão geral. 



    Em preliminar do recurso extraordinário o recorrente se limitou a afirmar que a matéria discutida é de ‘suma importância’, apresentados argumentos genéricos acerca de sua relevância social, jurídica e econômica como a que alega que se busca a análise de ‘graves penalidades que poderão se consolidar para o requerido, posteriormente, servir de base para toda a categoria’ e que o tema ‘atinge todos aqueles que são impedidos de exercer o direito fundamental de acesso à justiça por rigorosa valorização da forma processual em detrimento do cumprimento efetivo dos princípios constitucionais’ (fl. 2014). É assente na jurisprudência dessa Corte suprema que em tais casos não há atendimento à exigência em questão. Vejamos:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública Federal. Reprovação no estágio Probatório. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. *. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. *. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. *. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279). *. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. *. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (STF, ARE 1466718 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-02-2024 PUBLIC 15-02-2024).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente